Tribunal: TCU
Processo: 005.412/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 155007 (Objeto: O Acórdão 1341/2008-Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) estabelece que a prova de títulos em concursos públicos no âmbito da administração pública federal deve ser subsequente às provas escrita e didática, com caráter meramente classificatório.Apesar de classificatória, é flagrante que a prova de títulos do atual concurso da EBSERH distoa do regramento, já que ocorreu antes mesmo das demais provas (vide cronograma do edital).https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/redireciona/jurisprudencia-selecionada/JURISPRUDENCIA-SELECIONADA-33446)

Inteiro teor:
Acórdão 579/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possível ilegalidade no Edital 4 EBSERH/NACIONAL ÁREA ADMINISTRATIVA, de 2/10/2023, sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh); Considerando que a presente peça denunciatória não preenche os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie; Considerando que a matéria apresentada ultrapassa a competência desta Corte de Contas, por não tratar de interesse público direto e imediato, mas sim de defesa de interesses subjetivos, não tendo sido então demonstrada a ofensa ao patrimônio público e nem prejuízo ao erário; Considerando que a proposta da unidade técnica é no sentido de não conhecer da presente denúncia, pois não satisfeitos os requisitos de admissibilidade (peças 9-10); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 235, do Regimento Interno do TCU, e ainda, no art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da presente denúncia, por não adimplir os requisitos de admissibilidade, consoante os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.412/2024-2 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. encaminhar cópia desta deliberação ao denunciante; 1.7.2. apensar definitivamente os presentes autos ao processo TC Processo 000.350/2024-9 , com fulcro no art. 169, I, do Regimento Interno deste Tribunal e nos art. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014.